Tribunal: TJPA
Processo: 0817494-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817494-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLANGE GAVINO DE SIQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DO QOAPM DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa, pleiteada para a matrícula no curso de habilitação de Oficiais (CHO) do QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará;

2.
A concessão da tutela de urgência satisfativa exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil;

3.
A ausência de indícios de descumprimento das normas editalícias pela parte requerida impede a formação de uma convicção acerca da plausibilidade do direito invocado, não sendo evidenciada a probabilidade do direito;

4.
A tutela de urgência satisfativa, por antecipar os efeitos do provimento jurisdicional final, demanda uma cognição robusta acerca dos fatos e das provas apresentadas, o que não se verifica no caso em análise;

5.
A decisão agravada é mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência satisfativa;

6.
Agravo de instrumento conhecido e
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
SOLANGE GAVINO DE SIQUEIRA
em face de decisão (Id. 1009566884), prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (proc. nº 0819909-10.2023.814.0006), em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o
fumus boni iuris
está claramente demonstrado, uma vez que o pedido se encontra em conformidade com o Edital, não havendo que se cogitar em tratamento diferenciado entre os candidatos participantes. Quanto ao periculum in mora, a agravante alega que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se faz presente, considerando tratar-se de uma infração ao direito administrativo.

Requer a concessão da medida liminar para matricular-se no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) do QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará.

Juntou documento de Id. 16831734-16831752.

Decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal (Id. 17363931).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 18292593).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 18902082).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
SOLANGE GAVINO DE SIQUEIRA
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Id. 1009566884 do proc. nº 0819909-10.2023.814.0006), em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer em a parte autora requer a tutela provisória de urgência satisfativa para obter a matrícula no curso de habilitação de Oficiais (CHO) do QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará.

Aduz que se inscreveu no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – Edital nº 001-CHO/PMPA, de 23 de dezembro de 2021, tendo sido aprovada e considerada apta, porém, por erro da administração pública não teria alcançado o número de vagas. Assevera que alguns candidatos não preencheram alguns requisitos do Edital e que ainda assim tiveram suas matrículas deferidas e realizaram o Curso de Formação.

Sobreveio a decisão agravada que INDEFERIU a tutela de urgência satisfativa, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência satisfativa em que pretende(m) o(s) autor(es) obter a matrícula no curso de habilitação de Oficiais (CHO) do QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará, que se concluído com êxito, a subsequente promoção ao primeiro posto de oficial da PM/PA.

Juntou documentos.

Passo a análise do mérito da liminar.

Mister salientar que, como a medida requerida antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final, suprimindo, em parte, o contraditório, é necessário à observação das exigências legais para sua concessão.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, observo, em sede de cognição sumária, que a parte autora pretende garantir a matrícula no curso de habilitação de de Oficiais (CHO) do QOAPM da Policia Militar do Estado do Pará.

Pois bem, entendo que a liminar deva ser indeferida por não constarem, ao menos nesse momento processual, seus requisitos. Não existe probabilidade do direito no caso concreto, pelos motivos acima disposto, não conseguindo este juízo em

sede de cognição sumária criar dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito dos autores, isto é, o descumprimento das normas editalícias por parte do(s) Requerido(s).

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência satisfativa pleiteada por não vislumbrar no caso concreto os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, e não havendo pedido expresso da parte autora, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE
o(s) Requerido(s), mediante remessa dos autos eletrônicos, na pessoa de seu representante legal, para contestar(em) o feito no prazo legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Apresentada a contestação, à réplica no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO, SE NECESSÁRIO, NA FORMA DO PROVIMENTO DA CJRMB. (O inteiro teor dos autos está disponível no portal PJe -
http://pje.tjpa.jus.br
).”

A questão submetida a julgamento cinge-se à verificação dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência satisfativa, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

O agravante requer a antecipação da tutela recursal para matricular-se no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) do QOAPM da Polícia Militar do Estado do Pará.

Neste momento de análise precária, entendo que tal pedido não é possível de apreciação, por não ter o
juízo a quo
examinado, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo,
não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora. A decisão agravada destacou a ausência de indícios de descumprimento das normas editalícias pela parte requerida, o que impede a formação de uma convicção acerca da plausibilidade do direito invocado pela autora.

Além disso, a concessão da tutela de urgência satisfativa, que antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final, exige uma cognição mais robusta acerca dos fatos e das provas apresentadas, o que não se verifica neste momento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXONERAÇÃO.
PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA EM PRIMEIRO GRAU
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Ab initio, ressalto que a análise do Agravo de Instrumento deve se restringir à decisão atacada, qual seja, a não concessão de antecipação de tutela nos autos do processo de origem. É dever de o Julgador indeferir o pleito de tutela de urgência sempre que ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão, ou seja, quando não restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Agravante não demonstrou a presente destes requisitos, sendo corretamente negado o pedido. Impossibilidade de apreciação da questão relativa ao mérito da ação principal, em sede de agravo, sob pena de supressão de instância
. (TJ-BA - AI: 80200840720198050000, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2019)”

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024